Tribunal: TJES
Processo: 5004169-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-21

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida.

3
.
Recuso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004169-43.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: BRAZ PAGOTTO DE VARGAS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida.

3
.
Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A

contra a r. decisão de id. 23274720 proferida nos autos do “pedido de repactuação de dívidas – lei do superendividamento” ajuizada contra ele e outros por
BRAZ PAGOTTO DE VARGAS
deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que “os requeridos limitem os descontos relativos a todos os empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento até 35% do provento do autor (abatidos os valores da previdência e do IRPF)” e “Quanto aos descontos em débito automático e quanto às dívidas atinentes ao cartão de crédito, se existentes, determino a imediata suspensão de todos os descontos até elaboração do plano de pagamento em audiência global de conciliação”.

Nas razões do recurso (id 4818508) o agravante sustentou, em síntese, (i) não estão presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela antecipada; (ii) não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei n. 14.181/21, privilegiou a via da autocomposição; (iii) a dívida que o autor possui com o requerido tem valor ínfimo; (iv) as dívidas oriundas de cartão de crédito não merecem, por nenhum ângulo, integrar eventual limitação/suspensão conjunta aos demais consignados e empréstimos diversos, porquanto não se trata de empréstimo e/ou obrigação mensal.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar a medida liminar deferida nos autos de origem e, no mérito, o indeferimento da tutela de urgência.

Em decisão de id. 4829085, indeferi a medida de urgência pleiteada pelo agravante.

Embora intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o agravados permaneceu inerte.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016944-52.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A.

AGRAVADO: BRAZ PAGOTTO DE VARGAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A

contra a r. decisão de id. 23274720 proferida nos autos do “pedido de repactuação de dívidas – lei do superendividamento” ajuizada contra ele e outros por
BRAZ PAGOTTO DE VARGAS
deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que “os requeridos limitem os descontos relativos a todos os empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento até 35% do provento do autor (abatidos os valores da previdência e do IRPF)” e “Quanto aos descontos em débito automático e quanto às dívidas atinentes ao cartão de crédito, se existentes, determino a imediata suspensão de todos os descontos até elaboração do plano de pagamento em audiência global de conciliação”.

De saída, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

O autor ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com diversos credores, dentre eles, o banco agravante, as quais comprometeriam sua subsistência, na medida que recebe mensalmente o valor de R$ 6.934,22 de aposentadoria, mas após as dívidas contraída, os débitos devidos pelo consumidor mensalmente superam em mais de 100% de sua receita, não restando nada para sua subsistência e de sua família. E, incidentalmente, formulou pedido de tutela de urgência para suspender os pagamentos das dívidas até a conclusão da repactuação das dívidas.

Inicialmente, o d. Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido, concedeu a tutela de urgência para determinar que:

“os requeridos limitem os descontos relativos a todos os empréstimos consignados a desconto em folha de pagamento e débito em automático na conta da parte autora de valores até 35% dos seus proventos (abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre todas as demandadas até elaboração do plano de pagamento ao final do processo. Quanto às dívidas atinentes ao cartão de crédito, se existente, deverá ser respeitado o limite legal de 5% de consignação sobre a renda líquida.

E, “Para o descumprimento da ordem judicial ora emanada,
FIXO
pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)”. (id. 20574607 dos autos originários).

Após, notícias nos autos de que os requeridos estavam descumprimento liminar concedida, o juízo primevo proferiu nova decisão (id 23274740), reformulando parcialmente a decisão anterior tão somente para:

Determinar que “os requeridos limitem os descontos relativos a todos os empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento até 35% do provento do autor (abatidos os valores da previdência e do IRPF), e a fim de obter o resultado prático equivalente determino o imediato oficiamento ao INSS para fazer a retenção com depósito do valor referente a 35% dos proventos do autor BRAZ PAGOTTO DE VARGAS, CPF: 705.030.367-49 (abatidos os valores da previdência e do IRPF) em conta judicial à disposição deste Juízo na forma do artigo 497 do CPC”.

E, “
Quanto aos descontos em débito automático e quanto às dívidas atinentes ao cartão de crédito, se existentes, determino a imediata suspensão de todos os descontos até elaboração do plano de pagamento em audiência global de conciliação
, a se realizar no 12º CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, nos termos do artigo Art. 104-A da Lei 8.078/90, devendo a 3ª secretaria realizar o agendamento junto ao setor competente, bem como providenciar as diligências necessárias ao cumprimento da ordem”. - grifei.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese que, (i) não estão presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela antecipada; (ii) não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei n. 14.181/21, privilegiou a via da autocomposição; (iii) a dívida que o autor possui com o requerido tem valor ínfimo; (iv) as dívidas oriundas de cartão de crédito não merecem, por nenhum ângulo, integrar eventual limitação/suspensão conjunta aos demais consignados e empréstimos diversos, porquanto não se trata de empréstimo e/ou obrigação mensal.

Pois bem.

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visam a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Firmadas tais premissas, verifico que, o autor é aposentado e, após descontos do imposto retido na fonte, aufere renda no valor de R$ 5.505,17 (cinco mil quinhentos e cinco reais e dezessete centavos), conforme se verifica no extrato do benefício de aposentadoria de id 14592149. Por outro lado, depreendo que o autor, ora agravado, contraiu diversas dívidas (empréstimos consignados ou não) com várias instituições financeiras que comprometem a integralidade do seu salário, conforme se verifica da somatória das parcelas contraídas, como por exemplo, R$ 1.773,96 (id. 14592151), R$ R$ 999,07 (novecentos e noventa e nove reais e sete centavos) – id. 14592705; R$ 190,69 (cento e noventa reais e sessenta e nove centavos) – id. 14592714; R$ 204,42 (duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) – id. 14592716; R$ 406,74 (quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos) – id. 14592970; R$ 758,69 (setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) – id. 14592973, R$ 455,82 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) – id. 14592976, R$ 262,36 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) – id. 14592983, R$ 306,48 (trezentos e seis reais e quarenta e oito centavos) – id. 14592987, R$ 333,91 (trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) – id. 14592994, R$ 93,72 (noventa e três reais e setenta e dois centavos) – id. 14592995.

Nesse ponto, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
na decisão de id. 20574607 dos autos originários, “à evidência documental, o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos”.

Dito isso, ressalto que a Lei de n. 10.820/03 que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento e prevê a possibilidade de comprometimento da margem consignável até o limite de 35%, sendo certo que 5% (cinco por cento) são destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque com o cartão. E, s
obre o tema, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. SALDO QUE BEIRA A ZERO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A hipótese dos autos retrata o que hodiernamente se denomina superendividamento do consumidor e, enquanto não há legislação específica acerca do tema, as soluções têm sido buscadas na seara judicial, mediante controle desses contratos de empréstimo a fim de evitar que abusos possam ser praticados por instituições financeiras, sobretudo nos casos de crédito consignado, e uma delas tem sido a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos rendimentos do consumidor. 2) A Segunda Seção do mesmo Tribunal Superior pacificou a orientação de que a limitação acima referida não se aplica aos descontos efetuados em conta-corrente, os quais, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não poderiam sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. Precedente. 3) No entanto, o caso em exame foge à razoabilidade, e os descontos efetuados comprometem quase integralmente a renda do consumidor, colocando em risco sua subsistência em momento delicado da sua vida. O princípio da autonomia privada não é absoluto em nosso sistema jurídico, devendo respeito a outros, como os da função social do contrato, da boa-fé objetiva e, quiçá o mais importante de todos, o princípio da dignidade da pessoa humana. 4) Necessário esclarecer que, diferentemente do que alega o agravante na exordial, inexiste empréstimo firmado com a Mastercard Brasil, e sim, dívida de cartão de crédito Agibank/Mastercad relacionada à fatura do cartão de crédito não quitada, que foi por ele parcelada. Neste caso não há o que suspender ou limitar, uma vez que há inadimplemento, cujos encargos são devidos. 5) Recurso parcialmente provido, para deferir a tutela de urgência, determinando que o Banco Agibank SA promova descontos relativos a financiamentos/crédito pessoal e afins debitados da conta-corrente do agravante até o limite de 30% do valor por ele recebidos do INSS a título de benefício previdenciário, até ulterior decisão na origem. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008612, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Dito isso, observo que no caso da dívida contraída com o agravante, há informação nas razões recursais que o débito “tem valor ínfimo, atualizado até a presente data em apenas R$ 199,50”. Portanto, não vejo razão para alterar a r. decisão recorrida até a realização da audiência de conciliação, conforme bem salientado pelo juízo a quo, sendo possível a revisitação da decisão prolatada posteriormente.

Em relação a fixação da multa diária, destaco que o valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. E, no caso dos autos, considerando o valor da dívida e o poder econômico da parte requerida, entendo que deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023